Tribunal: TJDFT
Processo: 0752844-11.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752844-11.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: RAIMUNDO VERISSIMO DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: JONAS DUARTE JOSE DA SILVA, AMANDA SANTOS DUARTE VIANA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Bradesco Vida e Previdência S/A (réu) contra decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia que, em sede de ação de conhecimento no 0727924-61.2023.8.07.0003, rejeitou prejudicial de prescrição arguida pelo agravante. Em síntese, argumenta prescrição da pretensão do autor para recebimento de indenização securitária, em razão da sua condição de inválido. Afirma que o pedido formulado perante a seguradora ocorreu em 05/07/2023, mais de um ano após a ciência do fato gerador, portanto prescrita a pretensão, nos termos do art. 206, §1o, inciso II, alínea “b” do Código Civil. Requer a reforma da decisão agravada para que seja pronunciada a prescrição e julgada improcedente a demanda, nos moldes do art. 487, inciso II do CPC. Ante à ausência de pedido, o agravo foi recebido sem efeito suspensivo (Num. 54500599). Após apresentação de contrarrazões (Num. 55494712), foi proferida decisão não conhecendo do agravo, por manifesta inadmissibilidade (Num. 55742124), a qual desafiou o agravo interno de Num. 57036142, que foi provido para fins conhecimento e exame do mérito recursal. É o relatório. Decido. O art. 932, III, do CPC, estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Foi proferida sentença no feito originário em 23/08/2024, a qual julgou improcedentes os pedidos formulados pelo agravado e resolveu o mérito do processo (Num. 208581776, originário). Assim, tendo sido proferido provimento jurisdicional definitivo na origem, impõe-se considerar prejudicado o presente agravo de instrumento, o qual versa sobre matéria que pode ser suscitada em apelação. Ante o exposto, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, e artigo 87, inciso XIII, do RITJDFT, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento e o agravo interno. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquivem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r